Tribunal: TJPA
Processo: 0001924-73.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001924-73.2020.8.14.0133

APELANTE: JOAO PAULO PANTOJA MODESTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBLIDADE
.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame

dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, sendo as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedente colacionado;
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–

PROVIMENTO PARCIAL
.

A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, está desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes, fica mantido na 2ª fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da agravante da reincidência, elevando a pena fase intermediária na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, verifica-se que o apelante não faz
jus
a redução da pena em virtude do tráfico privilegiado, pois não preenche os requisitos legais,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pelo que fica o apelante definitivamente condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Inviável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP;
03)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reduzir da pena do apelante
JOÃO PAULO PANTOJA MODESTO DOS SANTOS
, para

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

JOÃO PAULO PANTOJA MODESTO DOS SANTOS
, por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Consta na denúncia que no dia 05/03/2020, por volta de 12h30min, em ambiente residencial, o acusado guardava e mantinha em depósito considerável quantidade de substância entorpecente, quando foi preso em flagrante pela polícia militar.

Infere-se da inicial, que policiais militares receberam denúncia anônima de que o acusado, conhecido pela alcunha de “Jota”, estava realizando a venda de entorpecentes em um apartamento localizado no condomínio “Viver melhor”, município de Marituba.

De acordo com o Ministério Público, uma guarnição da PM se deslocou até o local, encontrando o denunciado, que, ao avistar os policiais passou a apresentar comportamento suspeito, ficando extremamente nervoso. Durante a abordagem policial, o acusado forneceu um nome falso, tendo os policiais determinado que ele os levasse até o apartamento para averiguar sua identidade e, no caminho até o imóvel o denunciado informou que possuía drogas em sua casa.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram em um dos quartos, 06 (seis) porções de “cocaína”, uma porção de “oxi”, uma grande quantidade de barrilha, 01 (um) frasco contendo solução de bateria e mais um saco plástico que continha uma camisa, que, de acordo com o acusado, era usada para secar os entorpecentes.

Registrou a acusação, que a esposa do denunciado, que estava no local no momento da apreensão, declarou que também existiam drogas no apartamento, que estavam em processo de secagem e que ela se desfez dos entorpecentes em um vaso sanitário, pois estava com medo da polícia. Ainda de acordo com a esposa do acusado, ele saia para comercializar drogas na feira do Ver-o-Peso.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou João Paulo Pantoja Modesto dos Santos, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da r. sentença, para que seja

absolvido do crime de tráfico de entorpecentes.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, requer a aplicação da minorante, prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

0
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Busca o apelante por sua absolvição, alegando, neste ponto, ausência de provas do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tal alegação não merece prosperar
.

Compulsando os autos,

verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada através do laudo toxicológico provisório (ID 7083910), bem como por meio do laudo de constatação definitivo de substâncias entorpecente (ID 7084071)

e ainda diante do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 7083914), quando foram apreendidos, além das substâncias entorpecentes, materiais utilizados na preparação de drogas, como, uma grande quantidade de barrilha e um frasco contendo solução de bateria.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante João Paulo Pantoja Modesto dos Santos, que, comprovadamente, mantinha em depósito substâncias entorpecentes e materiais comumente usados na preparação das drogas.

Em resumo, os policiais militares Jefferson da Costa Lopes e Breno Augusto Passos Leal, declararam em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que estavam em rondas ostensivas na área em que se localiza o residencial “Viver Melhor”, município de Marituba, quando foram acionados por populares, sendo-lhes informado que no último bloco do residencial estavam sendo comercializadas substâncias entorpecentes.

De acordo com os agentes públicos de segurança, após as informações, intensificaram as diligências naquele local, quando identificaram e encontraram o acusado. Abordado pelos policiais, o apelante apresentou aos militares um nome que não batia com a data de nascimento e não constava do sistema de consulta usado pela autoridade policial. Desconfiados, os policiais então levaram o recorrente até sua residência para que apresentasse sua documentação, quando no decorrer do trajeto, ele confessou que mantinha em sua casa substâncias entorpecentes.

No imóvel vistoriado, foram encontradas pedras de “oxi”, barrilha, solução de bateria, sacos plásticos e roupas usadas onde eram “batidas” e “secadas” as drogas.

Em seu interrogatório, o acusado se limitou a informar que os fatos narrados na denúncia não eram verdadeiros e que as drogas apreendidas seriam por ele consumidas.

Desta forma e, sem mais delongas, não existem dúvidas quanto à existência de provas suficientes de autoria e materialidade, que, comprovam a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito substância entorpecente, que, possui alto poder viciante e vulnerante.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, entendo que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES.
ART. 42 DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.
Havendo provas da materialidade e autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo do agente, não há que se falar em absolvição quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 - A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la -
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei 11343/06, não sendo devido o seu afastamento para fixação da pena-base no mínimo legal - Inviável é o reconhecimento do privilégio diante da demonstração da dedicação do agente à atividade criminosa, não estando preenchidos os requisitos necessários do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. (TJ-MG - APR: 00048702820228130407, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento:
28/09/2023
, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
29/09/2023
).

02) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, postula o apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal prevista no
caput
do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

No caso em comento, o juízo sentenciante impôs em desfavor do apelante a pena-base acima do patamar mínimo legal, isto é,
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 7084073):

“A culpabilidade â vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da súmula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado; Como antecedentes, o réu registra antecedentes criminais, eis que possuí sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo n.° 00087988-48.2012.8.14.8.14.0006, que não será computada para fins de reincidência, evitando o bis in idem; personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a em benefício do réu, favorável, dada a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal; quanto as circunstâncias, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; O comportamento da vítima entendo como favorável, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas à saúde pública e a sociedade de uma forma geral”. A vista desta circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três), meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa por considerá-las necessárias e suficientes a reprovação e prevenção do crime praticado”.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 7083912, possuindo contra si sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do processo criminal n.° 00087988-48.2012.8.14.0006, porém não será computada, para fins de reincidência, evitando-se, portanto,
bis in idem
.

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência,
ex vi
do art. 61, I, do CP, aplicando a fração de 1/6
[1]
(um sexto), razão pela qual, fixo a pena na fase intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pedido apresentado pela defesa, pois é detentor de inúmeros antecedentes criminais, sendo, comprovadamente, reincidente, razão pelas quais, torno definitiva a pena do apelante
JOÃO PAULO PANTOJA MODESTO DOS SANTOS
, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena do apelante
JOÃO PAULO PANTOJA MODESTO DOS SANTOS
, fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO3.
Para fins de reincidência, o aumento que não ultrapasse a fração de 1/6, é proporcional e está em consonância com a jurisprudência, como foi o caso operado nos autos.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 837.411/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Belém, 03/04/2024